Tribunal: TJMT
Processo: 0003054-23.2016.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CAMARGO RODRIGUES DA CRUZ, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar de Tutela Antecipada e Indenização por Dano Moral, de n. 0003054-23.2016, proposta em face da ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.
Ainda, condenou o autor ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão da interposição de embargos de declaração com caráter meramente protelatório.
O apelante alega que, depois de intimado pessoalmente, compareceu aos autos em tempo hábil, por meio de novo causídico, haja vista que a advogada anterior se mudou para outro País sem sequer avisá-lo.
Posto isso, pugna pela anulação da sentença, bem como, para que a multa aplicada seja afastada.
As contrarrazões vieram aos autos à id. 68557001.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Por expressão do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, em verificando o relator que a tese do recorrente é contrário a: a) Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; poderá imediatamente negar provimento ao recurso, sem que necessite levar a matéria ao conhecimento do colegiado.
O Superior Tribunal de Justiça, pelo verbete de súmula 568, sedimentou que este entendimento também caberia em matérias que tenham decisões reiteradas sobre o tema, in verbis:
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”
A esse respeito, esclarecem Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo Alvim:
“Quando constatado que a tese do recorrente contrasta com súmula ou jurisprudência dominante, poderá o relator negar seguimento ao recurso ou dar-lhe provimento. Tendo em vista que a noção de súmula é objetiva, bastará que o relator indique na motivação o número do verbete, adequando-o com a espécie em julgamento. Entende-se por “jurisprudência dominante” a existência de um número variável de precedentes uniformes e reiterados no mesmo sentido, tese esta que deve ser atual”. (Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2012, p. 969).
Na hipótese, o autor foi intimado, via DJE n. 10352, de 04/10/2018, publicado em 05/10/2018, para que no prazo de 15 dias atribuísse valor a causa referente ao pedido de indenização por danos morais, e ainda, para que trouxesse aos autos o seu endereço eletrônico. (ID. 68556978)
Ao id. 68556979 foi certificado o decurso do prazo do autor, sem qualquer manifestação.
Em 10/05/2019, ao comparecer voluntariamente à sede do Juízo, o autor foi intimado pessoalmente para que, no prazo de cinco dias, desse andamento ao feito, sob pena de extinção. (ID. 68556980)
Após, em 17/10/2019, a parte autora aviou petição informando que revogou o mandato outorgado à advogada anterior e constituiu novo causídico, requerendo a restituição do prazo para realização dos atos não praticados pela antiga causídica.
Depois de decorridos 03 (três) meses, sem nada manifestar, sobreveio sentença de extinção nos termos relatados alhures.
Na ocasião o apelante busca a anulação da sentença com fundamento nos argumentos já mencionados.
Sem razão, contudo.
Isso porque, conforme demonstrado, a parte autora, mesmo depois de intimada, deixou de dar fiel cumprimento ao comando judicial tal como determinado, de modo que, o pedido de anulação da sentença, cuja qual foi proferida depois de três meses da intimação pessoal, não merece acolhida.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. ABANDONO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SÚMULA N. 240/STJ. INAPLICÁVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Pode o magistrado extinguir o processo com base no art. 267, III, § 1o, do CPC, desde que intimado o autor para dar prosseguimento ao feito em 48 horas, sendo inaplicável a Súmula n. 240 do STJ quando não tenha sido promovida a citação do réu. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 327394 SE 2013/0108445-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 05/11/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2013)
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVADA – RECURSO DESPROVIDO.
Configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, quando o autor intimado nos termos do §1o, do mesmo dispositivo, para promover o andamento do feito, não se manifesta nos autos no prazo regulamentar. (Ap 26804/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018)
No que diz respeito a necessidade de afastar a multa aplicada, por interposição de embargos de declaração protelatórios, mais uma vez, sem razão o apelante.
É que, da análise minuciosa dos autos, verifica-se que a intenção do autor era tão somente a de rediscutir a matéria já analisada e decidida na sentença.
Em casos semelhantes assim tem decidido este Sodalício:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS – CARÁTER PROTELATÓRIO CARACTERIZADO - APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Se não há, no acórdão quaisquer dos vícios descritos no artigo 1.022 do NCPC, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Quando demonstrado o caráter protelatório dos Embargos de Declaração, impõe-se a aplicação da multa, nos termos dispostos no artigo 1.026, § 2o do CPC/2015. (ED 73584/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018)
RED - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGADA CONTRADIÇÃO - VÍCIO NÃO CONFIGURADO - NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - EMBARGOS COM O INTUITO PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DA MULTA PROCESSUAL DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS.1 - Na espécie, a Embargante pretende rediscutir a tese de que faz jus à restituição do valor do produto com vício oculto, ainda que tenha vendido-o para terceiros, o que é vedado fazê-lo pela via dos Declaratórios. 2 - Estes Declaratórios foram manejados com o intuito manifestamente protelatórios, pois se a pretensão do Embargante é rediscutir o que ficou decidido no aresto, competia-lhe a interposição do recurso cabível, lembrado que não há mais a necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da nova regra ínsita no art. 1.025 do CPC. Logo, é de rigor a aplicação da multa processual. (ED 66422/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018)
Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa a sua manutenção.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.